Tribunal: STF
Processo: ARE 1585374
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO RECURSO - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONSOANTE A INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INC. III, ART. 1.015 DO CPC - PRECEDENTE DO C. STJ - DEMANDA AJUIZADA PELA PREVENT SENIOR EM FACE DA EX-PRESTADORA DE SERVIÇOS POR ENTREVISTA CONCEDIDA EMPROGRAMA TELEVISIVO - EMBORA A REPERCUSSÃO TENHA OCORRIDO QUANDO JÁ EXTINTO O CONTRATO DE TRABALHO, OS FATOS SE RELACIONAM À ROTINA DA MÉDICA ENQUANTO PRESTOU SERVIÇOS AOS HOSPITAIS DA RECORRIDA - SITUAÇÃO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA - COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO - INTELIGÊNCIA DO INC. VI, ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTE DA C. 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO ENVOLVENDO A PREVENT SENIOR E OUTRO MÉDICO, EX-PRESTADOR DE SERVIÇOS, QUE TAMBÉM CONCEDEU ENTREVISTA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO PARA DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E REMETER OS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO” (Agravo de Instrumento Nº 2168156-14.2023.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Theodureto Camargo, j. 29.08.2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, VI, da Constituição da República. Argumenta-se que o ato ilícito possui natureza eminentemente civil e extracontratual, praticado pela recorrida na qualidade de cidadã, sem nexo com a relação de trabalho pretérita.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o quadro fático-probatório, foi categórico ao afirmar que, embora a repercussão das ofensas tenha ocorrido após a extinção do vínculo, os fatos narrados “relacionam-se à rotina da médica enquanto prestou serviços aos hospitais da agravada”. Assim, o acórdão recorrido consignou que a demanda guarda estrita relação com o vínculo trabalhista, atraindo a competência da Justiça Especializada nos termos do art. 114, VI, da CF. Veja-se:

“Da atenta leitura dos autos, todavia, verifica-se que a demanda indenizatória guarda estrita relação com o vínculo trabalhista mantido pelas partes. Embora a repercussão tenha ocorrido quando extinto o contrato de trabalho, os fatos narrados na entrevista relacionam-se à rotina da médica enquanto prestou serviços aos hospitais da agravada e sobre os quais a recorrente tomou conhecimento em decorrência do pretérito vínculo.”

Nesse contexto, ressalte-se que a própria recorrente enfatiza em suas razões que o desligamento da profissional teria ocorrido há mais de um ano da veiculação da entrevista. Todavia, a aferição do nexo causal entre o conteúdo das declarações e o vínculo pretérito — ponto central para a definição da competência — exige, necessariamente, a análise da cronologia e do contexto fático delineado na instância de origem. 
Dessa forma, para dissentir do entendimento fixado pelo Tribunal a quo e acolher a tese da recorrente, de que o ato ilícito seria puramente civil e desvinculado da prestação laboral, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1419982 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17-04-2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Competência. Justiça comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 882144 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11-11-2015)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.5.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante ao reconhecimento da competência da justiça comum estadual para apreciar a matéria ora em discussão exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 785455 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21-08-2014)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente